Tribunal: STJ
Processo: 0729203-59.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931218 - DF
(2025/0166619-0)
RELATOR
:
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
:
LELIA DERZY AMAZONAS MARINHO
ADVOGADOS
:
CINTIA ROBERTA DA CUNHA FERNANDES - DF026668
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
MARIA EDUARDA MARTINS GUEDES NUNES - DF075233
AGRAVADO
:
BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO
MONETARIA NA CONTA DO PASEP. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA
APURAR POSSÍVEIS VALORES DEVIDOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de
origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como constatado na hipótese.
3. No caso, a partir da análise pormenorizada do acervo probatório
produzido nos autos, o Tribunal afastou a necessidade de produção de
prova pericial para apurar possíveis valores devidos a título de PASEP.
Assim, decidir de forma diversa somente poderia ser possível mediante o
Documento eletrônico VDA57101703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 26/05/2026 16:23:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8a504751-3f9e-4b55-9325-2a298eb532af

revolvimento dos dados fático-probatórios dos autos. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA57101703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 26/05/2026 16:23:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8a504751-3f9e-4b55-9325-2a298eb532af

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931218 - DF
(2025/0166619-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: LELIA DERZY AMAZONAS MARINHO
ADVOGADOS
: CINTIA ROBERTA DA CUNHA FERNANDES - DF026668
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
MARIA EDUARDA MARTINS GUEDES NUNES - DF075233
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO
MONETARIA NA CONTA DO PASEP. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA
APURAR POSSÍVEIS VALORES DEVIDOS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de
origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como constatado na hipótese.
3. No caso, a partir da análise pormenorizada do acervo probatório
produzido nos autos, o Tribunal afastou a necessidade de produção de
prova pericial para apurar possíveis valores devidos a título de PASEP.
Assim, decidir de forma diversa somente poderia ser possível mediante
Documento eletrônico VDA56413823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:17
Código de Controle do Documento: f65e969c-1a56-4029-9f79-31d96f54b47f

o revolvimento dos dados fático-probatórios dos autos. Incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim
(Relator):
ementada (fl. 808):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PASEP. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NA
ORIGEM. VIOLAÇÃO DOS ARTS 489 E 1.022 DO CPC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. MULTA PROTELATÓRIA. ARTIGO 1.026, § 2o,
DO CPC. AFASTAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL.
SUFICIÊNCIA
DO
ACERVO
PROBATÓRIO
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO
FUNDAMENTADA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
. CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
SÚMULA 7/STJ
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.
A agravante reitera que houve negativa de prestação jurisdicional
no acórdão recorrido, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
sustentando que "a Corte de origem deixou de apreciar os vícios
existentes na desconsideração do relatório de auditoria anual, que
evidencia a má-gestão das contas do fundo de participação PASEP pelo
Banco do Brasil, a comprovação da ausência de correção dos valores em
todos esses anos e o não cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo
Conselho Diretor." (fl. 821). Defende ainda ser inaplicável ao caso a
, uma vez que "a mera subsunção do fato incontroverso
Súmula n. 7/STJ
- responsabilidade do Banco pela gestão do fundo
com a
PIS/PASEP,
consequente correção dos valore de titularidade da Autora – às
disposições literais dos arts. 2°, 3°, §2°, e 6°, VIII, do CDC, e do art. 21
da
são suficientes para esgotar a discussão devolvida a
Lei no 7.347/85
essa C. Corte." (fl. 822). Ao final, pleiteia que a decisão agravada seja
"reconsiderada, ou, ainda, reformada, a fim de que o recurso especial
seja conhecido e provido" (fl. 823).
Documento eletrônico VDA56413823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:17
Código de Controle do Documento: f65e969c-1a56-4029-9f79-31d96f54b47f

Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
(Relator):
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
No que se refere à alegada contrariedade aos arts. 489, §1o, incisos
II e IV, e 1.022, inciso II, do CPC, acerca de alegada evidencia a má-
gestão das contas do fundo de participação Pasep pelo Banco do Brasil,
afasto à alegada ofensa aos mencionados dispositivos legais, uma vez
que é possível observar que o Tribunal de origem apreciou
integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, ao concluir que não houve comprovação das alegadas
incorreções cometidas pelo banco, quanto aos índices previstos nas
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep, nos
termos do
do CPC, não se podendo confundir
art. 373, inciso I,
julgamento desfavorável ao interesse da parte com omissão ou negativa
e prestação jurisdicional.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO
. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDENTE DE
CPC/2015
ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA, TOMADO SOB A ÉGIDE DO
. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE DECISÃO
CPC/1973
DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO E DECISÃO DE ÓRGÃO ESPECIAL
EM ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA ACERCA DE DIREITO
Documento eletrônico VDA56413823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:17
Código de Controle do Documento: f65e969c-1a56-4029-9f79-31d96f54b47f

LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 13 DO STJ E 280 DO STF.
PRECEDENTES DO STJ.
[...]
2. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do
, quando o
CPC/2015
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.961.463/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2022,
19/4/2022.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
.
VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO
CPC/2015
RECURSAL. EXAME. INVIABILIDADE. ERRO MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
1. Não há violação do
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as
teses relevantes à solução do litígio, assim como quando o tema objeto
da alegação de omissão não foi submetido ao Tribunal de origem em
sede de embargos de declaração.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.782.521/RJ
Primeira Turma, DJe de
)
10/5/2022.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE
COVID-19. ENERGIA ELÉTRICA. OBSCURIDADE E AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADAS. REEXAME DE
MATÉRIA DE FATO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não
há falar na suscitada ocorrência de violação do
do
.
art. 1022
CPC/2015
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.156.525/SP
Marques, Segunda Turma, DJe de
)
2/12/2022.
Ademais, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no
sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
Documento eletrônico VDA56413823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:17
Código de Controle do Documento: f65e969c-1a56-4029-9f79-31d96f54b47f

suficiente para proferir a decisão. Logo, deve ser afastada a alegada
afronta aos mencionados dispositivos legais, uma vez que a tutela
jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a
anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. A
propósito, nesse sentido confiram os seguintes julgados: AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.961.463/SP
Turma, DJe de
e AgInt no
, relator
19/4/2022;
REsp n. 1.689.834/RS
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 10/9/2018.
No mérito, a agravante busca a reparação financeira decorrente de
alegada falha na prestação de serviço por parte do agravado relativa à
má-gestão dos valores referentes ao PASEP, em razão da ausência de
atualização monetária dos valores. Os pedidos foram julgados
improcedentes na sentença e mantidos no acórdão recorrido.
Com efeito, a partir da análise pormenorizada do acervo probatório
produzido nos autos, verifica-se que, no caso, o Tribunal a quo afastou a
necessidade de produção de prova pericial para apurar possíveis valores
devidos a título de PASEP, uma vez que "não apontam, objetivamente,
qual seria o equívoco ou omissão dos cálculos realizados pelo banco,
por ocasião do creditamento da correção monetária, juros e encargos
adicionais definidos pelo Conselho Diretor do Pasep" (fl. 535).
Nesse contexto, para desconstituir a convicção formada pelo
colegiado de origem e acolher os argumentos do recurso especial,
concluindo-se pela necessidade de realização de prova pericial, a fim de
evitar enriquecimento ilícito, seria imprescindível o revolvimento dos
fatos e das provas acostadas aos autos, o que é vedado na via recursal
especial pela Súmula n. 7 /STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ORDINÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO SALDO DE CONTA
BANCÁRIA VINCULADA AO PASEP. TEMA N. 1.150 DO STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA56413823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:17
Código de Controle do Documento: f65e969c-1a56-4029-9f79-31d96f54b47f

I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a recomposição do
saldo de conta vinculada ao PASEP, em razão da não aplicação dos
índices de correção monetária e dos juros devidos e do não
recolhimento dos importes que deveriam ter sido efetivamente nela
recolhidos. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. No
Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - A Primeira Seção, no julgamento do
,
REsp n. 1.895.936/TO
vinculado ao Tema n. 1.150 dos recursos repetitivos, fixou o seguinte
entendimento: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad
causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute
eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada
ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação
dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido
programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão
dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal previsto pelo
do Código Civil; e iii)
art. 205
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o
titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na
conta
individual
vinculada
ao
Pasep."
Nesse
sentido:
, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
REsp n. 1.895.936/TO
Seção, julgado em
DJe de
13/9/2023,
21/9/2023.
III - Na hipótese dos autos, a Corte de origem, às fls. 620-622,
consignou expressamente que a autora, ora agravante, teve ciência do
evento danoso na ocasião da retirada dos valores da sua conta PASEP,
em razão de sua passagem à aposentadoria, em
momento em
31/3/1998,
que, nos termos do Tema n.
tem início a contagem do prazo
1.150/STJ,
prescricional decenal. Assim, reconheceu a ocorrência da prescrição,
dado que a ação somente foi ajuizada em
ou seja, mais de 23
3/11/2021,
anos após a ciência do evento danoso.
Neste contexto, observa-se que, para rever as conclusões do acórdão ora
recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.184.637/DF
Segunda Turma, DJEN de
)
14/4/2025.

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PASEP.
PRESCRIÇÃO. TEMA N.
CIÊNCIA. MOMENTO DO
1150/STJ.
SAQUE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, examinando o conjunto probatório acostado
aos autos, concluiu que o termo inicial do prazo prescricional foi a data
em que o titular tomou ciência dos desfalques com o saque integral do
saldo da conta.
Documento eletrônico VDA56413823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:17
Código de Controle do Documento: f65e969c-1a56-4029-9f79-31d96f54b47f

2. A revisão do entendimento acerca da data em que teria ocorrido a
ciência acerca do dano demandaria o revolvimento do contexto fático-
probatório. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 2.213.788/DF
Santos, Segunda Turma, DJEN de
)
28/10/2025.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA56413823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:17
Código de Controle do Documento: f65e969c-1a56-4029-9f79-31d96f54b47f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.931.218 / DF
Número Registro: 2025/0166619-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07292035920218070001 7292035920218070001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LELIA DERZY AMAZONAS MARINHO
ADVOGADOS : CINTIA ROBERTA DA CUNHA FERNANDES - DF026668
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
MARIA EDUARDA MARTINS GUEDES NUNES - DF075233
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - PIS/PASEP
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LELIA DERZY AMAZONAS MARINHO
ADVOGADOS : CINTIA ROBERTA DA CUNHA FERNANDES - DF026668
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
MARIA EDUARDA MARTINS GUEDES NUNES - DF075233
Documento eletrônico VDA57078828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:34
Código de Controle do Documento: c56b670e-58b9-4a83-bc27-46b838f496fb

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:34
Código de Controle do Documento: c56b670e-58b9-4a83-bc27-46b838f496fb